Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715841-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER EDUARDO DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por WAGNER EDUARDO DE CARVALHO contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 47956522): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NO CONTRATO DE CESSÃO. TEMA 492 STF E 882 STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISH. SITUAÇÃO PECULIAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DEVIDA. LEI 13.465/17. 1. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema n. 882) pelo Superior Tribunal de Justiça e no RE 695911 (Tema n. 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação. 2. O art. 489, § 1o, VI, c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daqueles em que proferida a orientação vinculante (“distinguish”), especialmente porque há previsão expressa no contrato da obrigação de pagar a taxa condominiais (Cláusula 6a). 3. É obrigatória a contribuição, ou seja, o pagamento das taxas condominiais quando há expressa anuência do condômino à constituição do condomínio e seus termos regulamentares, bem como à obrigação de contribuir com o rateio das despesas comuns, incluindo a de pagar as taxas condominiais. 4. A obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns se refere a todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do Código Civil), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017. 5. A obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, por isso a condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data da prolação da sentença, devendo alcançar aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, caso persista o inadimplemento (art. 323, do CPC). 6. Deu-se provimento ao recurso. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, e o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do mérito do RE 695.911/SP (Tema 492), em sede de repercussão geral, assim decidiram: TEMA 882 DO STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). TEMA 492 DO STF: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei no 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE no 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei no 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei no 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE no 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695.911/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/4/2021). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelas Cortes Superiores nos citados representativos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014